Tribunal: TCU
Processo: 013.515/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8470/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão militar instituída por Aurélio Ritacco Dell'armi em favor de Maria Ivanilda Silva Dell'armi. Considerando que o ato relativo à pensão militar instituída por Aurélio Ritacco Dell'armi em favor de Maria Ivanilda Silva Dell'armi, submetido à deliberação deste Tribunal continha indícios de irregularidade consistente na acumulação de duas pensões militares em desacordo com o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela MP 2.215-10/2001; Considerando que, em face do transcurso do prazo de cinco anos para resolução de mérito, o referido ato foi tacitamente registrado mediante o Acórdão 8.153/201 - TCU - 1a Câmara, com proposta de instauração de procedimento com vistas à revisão de ofício; Considerando que, a unidade técnica instrutiva, após nova análise da concessão, constatou que a acumulação se dava com uma pensão especial de anistiado político; Considerando que, nessas circunstâncias, a acumulação está revestida de legalidade, nos termos do art. 13 da Lei 10.559/2002 e art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960 e, ainda, conforme a jurisprudência da Corte de Contas, a teor do Acórdão 398/2022-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o ato relativo à presente pensão militar já se encontra devidamente registrado neste Tribunal; Considerando, por fim, os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 169, incisos IV e V, do Regimento Interno desta Corte de Contas, por se tratar de ato já registrado e de hipótese em que o processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta deliberação à pensionista e ao órgão de origem. 1. Processo TC- Processo 013.515/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Elisabeth de Mattos (XXX.866.518-XX); Erika Catarina Trabach dos Santos (XXX.899.437-XX); Jane de Mattos Milone (XXX.942.158-XX); Maria Ivanilda Silva Dell'armi (XXX.206.957-XX); Maria Tereza Ferreira Bicudo (XXX.400.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.